Tribunal: STF
Processo: RE 544652
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor 
   público. Previdência Social. Benefício. Pensão por morte. Valor 
   integral. Auto-aplicabilidade do art. 40, § 7º, da CF. A pensão 
   por morte de servidor público deve corresponder à totalidade dos 
   vencimentos ou proventos que percebia ou perceberia, se vivo 
   estivesse.

2.	RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. 
   Servidor público. Vencimentos. Proventos. Vantagem pecuniária. 
   Gratificação devida aos funcionários em atividade. Extensão aos 
   aposentados. Rediscussão do caráter geral sob fundamento de 
   ofensa ao art. 40, § 8º, da CF. Impossibilidade. Questão 
   infraconstitucional. Recurso não conhecido. Aplicação das súmulas 
   279, 280 e 636. Reconhecido ou negado pelo tribunal a quo o 
   caráter geral de gratificação funcional ou de outra vantagem 
   pecuniária, perante os termos da legislação local que a 
   disciplina, não pode o Supremo, em recurso extraordinário, rever 
   tal premissa para estender ou negar aquela aos servidores 
   inativos com base no art. 40, § 8º, da Constituição da 
   República.